Tribunal: TJMT
Processo: 1017142-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS -PEDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - ROUBOS MAJORADOS - SUBTRAÍDOS BENS - CONCURSO COM O MESMO AGENTE - MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS - MESMO MUNICÍPIO - INTERVALO DE APENAS UM DIA ENTRE OS CRIMES - LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS - INTERLIGAÇÃO DE CONDUTAS - DEMONSTRAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DOIS CRIMES - FRAÇÃO DE 16/ (UM SEXTO) ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO.
“O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente. A existência de registros no histórico do acusado não o torna, necessariamente, em criminoso habitual ou profissional, que tem na prática de ilícitos penais o seu meio de vida.” (TJMT, AgExPe N.U 0001490-85.2016.8.11.0011)
“Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações” (STJ, AgRg no HC no 737.897/SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017142-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ROBSON DIONE SOUZA COSTA - CPF: 036.172.221-45 (AGRAVANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS -PEDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - ROUBOS MAJORADOS - SUBTRAÍDOS BENS - CONCURSO COM O MESMO AGENTE - MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS - MESMO MUNICÍPIO - INTERVALO DE APENAS UM DIA ENTRE OS CRIMES - LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS - INTERLIGAÇÃO DE CONDUTAS - DEMONSTRAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DOIS CRIMES - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

“O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de
execução
(requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente. A existência de registros no histórico do acusado não o torna, necessariamente, em criminoso habitual ou profissional, que tem na prática de ilícitos
penais
o seu meio de vida.”
(TJMT, AgExPe N.U 0001490-85.2016.8.11.0011)

“Em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ,
AgRg no HC no 737.897/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1017142-51.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

ROBSON DIONE SOUZA COSTA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ROBSON DIONE SOUZA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0001175-61.2016.8.11.0042), que indeferiu o reconhecimento de continuidade delitiva em roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] com pena unificada em 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão - art. 157, § 2o, I e II, e art. 157, § 2o, II, ambos do CP – (ID 141003177)

O agravante sustenta preencher os requisitos porque os crimes teriam sido praticados com unidade de desígnios, em datas próximas [29 e 30 de março de 2015], na mesma cidade [Cuiabá] e idêntico
modus operandi
[subtração de bens móveis, em concurso de agentes, com utilização de motocicleta e simulação de arma de fogo].

Requer o provimento para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os roubos (ID 141003175).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL pugna pelo desprovimento (ID 141003181).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 141003182).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal - Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubo - Inviabilidade - Não preenchimento dos requisitos do artigo 71 do CP - Situações distintas e sem qualquer relação subjetiva de desdobramento de um crime para o outro - Desígnios autônomos - Configurada a habitualidade delitiva. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 142503694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado [concurso de pessoas] – art. 157, § 2o, II do CP –, cometido em 29.3.2015, em Cuiabá-MT (Ação Penal N.U 13159-76.2015.811.0042 – fls. 68);

- 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006 –, ocorrido em 30.3.2015, em Cuiabá/MT (Ação Penal N.U 10039-25.2015.811.0042);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] – art. 157, § 2o, II do CP –, praticado em 30.3.2015, em Cuiabá/MT (Ação Penal N.U 0018217-60.2015.8.11.0042).

Em 13.6.2022, o Juízo da Execução Penal não reconheceu crime continuado entre os roubos, nestes termos:

“[...] No caso em tela, verifica-se que, em relação às Guias afetas a crimes de roubo, ora indicadas pela defesa, ambas guardam relação temporal, eis que os respectivos fatos ocorreram em lapso temporal inferior a 30 dias.

No entanto, é de se observar que as práticas delituosas não guardam relação entre si, o que fragiliza o reconhecimento de eventual continuidade de ações.

Isso porque, embora os fatos sejam da mesma natureza “foram cometidos contra vítimas independentes, em situações distintas e sem qualquer relação subjetiva de desdobramento de um crime para o outro.” (TJ-RS, 1a CC, REL. DES. JAYME WEIINGARTNER NETO, DJ. 10/08/201, DP. 26/08/ 2016).

Logo, o fato amortece a tese da continuidade delitiva, prevalecendo, tão somente, a evidente habitualidade delitiva levantada pelo representante ministerial.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER a pretensão defensiva apresentada. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 141003177)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o reconhecimento de continuidade delitiva por considerar que os roubos não teriam
“relação entre si”
, bem como a “habitualidade” delitiva do agravado.

Todavia, os objetos dos roubos são idênticos [bolsa, documentos pessoais e aparelhos celulares], ambos cometidos em concurso com o mesmo agente [o agravante e Cristiano da Silva Lameu], em semelhantes circunstâncias [utilização de motocicleta e simulacro de arma de fogo], no mesmo município [Cuiabá], no intervalo de apenas um dia [29.3.2015 e 30.3.2015], consoante extraem-se das ações penais no 0018217-60.2015.8.11.0042 e 0013159-76.2015.8.11.0042.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, HC no 245.630/SP - Rel. Ministra Laurita Vaz- 31.3.2014).

Se os roubos foram cometidos em semelhantes condições de lugar, tempo e forma de execução, afigura-se preenchido o requisito objetivo para a caracterização da continuidade delitiva (CP, art. 71).

Por outro lado, a existência de única condenação por crime distinto [tráfico de drogas - ação penal N.U 10039-25.2015.811.0042) não demonstra, em si, habitualidade delitiva apta

a afastar o requisito subjetivo.

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“AGRAVO
DE
EXECUÇÃO

PENAL
- CRIMES DE ROUBO MAJORADO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE
DELITIVA - POSSIBILIDADE - DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LOCAL E MODO DE
EXECUÇÃO
- UNIDADE DE DESÍGNIO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO A HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE - RECURSO
PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de
execução
(requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente. A existência de registros no histórico do acusado não o torna, necessariamente, em criminoso habitual ou profissional, que tem na prática de ilícitos
penais
o seu meio de vida.”
(TJMT, AgExPe N.U 0001490-85.2016.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2020)

Por fim,
“em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ,
AgRg no HC no 737.897/SP - Relator: Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região - 11.11.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo da pena, aplicando a continuidade delitiva entre os delitos de roubo majorado (ações penais 0018217-60.2015.8.11.0042 e 0013159-76.2015.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022